Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO. AUTOR. CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.
3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo, incabível o acolhimento da nulidade suscitada somente porque não foi oportunizado a apresentação das contrarrazões.
4. Recurso conhecido e não provido.